Tribunal: STF
Processo: Rcl 90889
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA N. 800 (SEM REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por VALTER OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pela TURMA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, nos autos do processo n. 8002335-19.2022.8.05.0146, que teria aplicado incorretamente a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800 da Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “é Guarda Civil Municipal do Município de Juazeiro/BA desde 03/06/2002, cargo exercido no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – AMTT, autarquia municipal de direito público e posteriormente no âmbito da administração direta do próprio município de Juazeiro/BA até os dias atuais” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “em 2016, o Município de Juazeiro/BA promulgou as Leis Municipais nº 2.607/2016 e nº 2.437/2014, que criaram e regulamentaram verbas remuneratórias dos servidores municipais” e que ambas “fixam como base de cálculo o vencimento-base do padrão inicial da carreira — valor que o servidor obtinha no dia de sua posse e que hoje, após anos ou décadas de serviço e progressão funcional, não guarda qualquer correspondência com a remuneração efetivamente percebida” (fl. 2, 3, e-doc. 1).

Afirma que “a problemática aqui discutida não é individual. Os documentos que instruem os presentes autos demonstram que ela afeta 3.038 servidores efetivos do Município de Juazeiro/BA, sendo 186 integrantes da categoria de Guardas Municipais, dos quais 103 possuem ações judiciais idênticas à do Reclamante, tramitando no Juizado Especial da Fazenda Pública — todas versando sobre a mesma inconstitucionalidade material” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ao julgar o recurso, a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários decidiu nos seguintes termos (e-doc. 10):

“A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC).  
Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.
Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
(...)
Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NEGO SEGUIMENTO o Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art 1030, I do CPC.”

Argumenta o reclamante que “foi essa decisão — fundada no art. 1.030, I — que o Reclamante impugnou por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, interposto em 02/11/2025. O Reclamante entendeu, acertadamente, que os pressupostos do art. 1.030, I, não estavam presentes no caso, pois o Tema 800 não se aplica à hipótese concreta, conforme se demonstrará adiante, e que, portanto, a inadmissão não estava amparada em precedente de RG válido, devendo o feito ser remetido ao STF para análise autônoma” (fl. 5, e-doc. 1).

Em sede de agravo, a autoridade reclamada decidiu que (e-doc. 9):

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.”

Diz que “ao receber o ARE interposto pelo Reclamante, a Turma de Admissibilidade do TJBA praticou o seguinte encadeamento de atos, todos viciados: (a) Converteu o ARE em Agravo Interno: sem enfrentar se o Tema 800 era aplicável ao caso concreto, a Turma simplesmente tratou o ARE como se fosse Agravo Interno (art. 1.021 CPC), ao argumento de que a decisão estava fundada no art. 1.030, (b) Julgou o mérito em substituição ao STF: ao converter o ARE em Agravo Interno e negar-lhe provimento, a Turma proferiu decisão definitiva sobre a repercussão geral — matéria que é de competência exclusiva do STF. (c) Não analisou a inaplicabilidade do Tema 800: nenhum parágrafo do Acórdão reclamado examina se o Tema 800 — firmado para causas dos JECs da Lei 9.099/1995 — alcança a hipótese dos autos, que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) e envolve direito público-constitucional, não relação privada de consumo ou locação” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “o Tema 800 refere-se expressamente à Lei 9.099/1995. O presente caso tramita sob a Lei 12.153/2009. São microssistemas distintos, com legislações diversas e finalidades inconfundíveis. A aplicação do Tema 800 a causas do JEFP implica interpretação extensiva e analógica que não encontra amparo no enunciado do próprio Tema, viola o princípio da legalidade processual e suprime, indevidamente, o acesso do jurisdicionado à instância constitucional” (fl. 6, e-doc. 1). 

Discorre que “para que esta Suprema Corte compreenda a dimensão constitucional da causa, expõe-se, com a objetividade necessária, a matéria de fundo subjacente ao Recurso Extraordinário que foi indevidamente suprimido pela decisão reclamada. As Leis Municipais nº 2.607/2016 e nº 2.437/2014 do Município de Juazeiro/BA fixaram, para as verbas RT, GTO, GRET e Adicional de Risco de Vida, como base de cálculo o ‘padrão de vencimento inicial da carreira’, ou seja, o vencimento que o servidor percebia no dia de sua posse, e não o vencimento-base que atualmente recebe, após anos ou décadas de progressões” (fl. 8, e-doc. 1). 

Argumenta que “esse mecanismo produz um efeito regressivo sistemático: a cada progressão na carreira, o servidor tem seu vencimento-base elevado, mas suas gratificações e adicionais permanecem congeladas no patamar de ingresso. Como resultado, a participação proporcional dessas verbas no complexo remuneratório total decresce a cada progressão, de forma que o servidor avança na carreira e, ao mesmo tempo, regride em termos de composição remuneratória proporcional” (fl. 8, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, que seja dado provimento à presente reclamação, determinando o processamento do recurso extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema n. 800 (sem repercussão geral).

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 800: 

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

7. Ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. A decisão reclamada limitou-se a proceder ao juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, ao fundamento de que não restaram preenchidos os pressupostos recursais indispensáveis ao seu regular processamento.

Consignou, ademais, que a controvérsia veiculada nos autos não se reveste de repercussão geral, em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no Tema n. 800 (sem Repercussão Geral), segundo a qual incumbe ao recorrente demonstrar, de forma específica e objetiva, a relevância constitucional da matéria, apta a superar a presunção de inexistência de repercussão geral nas causas oriundas do microssistema dos Juizados Especiais.

Assim, é possível verificar no caso dos autos que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.

9. Destaco que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
   
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 800 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 68234 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 19-06-2024  PUBLIC 20-06-2024)
EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 800 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de Origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 800 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 53932 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 27-09-2022  PUBLIC 28-09-2022)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 800 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em sede de reclamação, manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral em acórdão de origem que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal de origem, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 800 da repercussão geral, configura teratologia ou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a justificar o provimento da reclamação. III. Razões de decidir 3. A decisão do juízo de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do Tema 800 da repercussão geral, que exige prequestionamento específico e fundamentação sobre a relevância para admissão de recurso extraordinário em Juizados Especiais. 4. Não se configura usurpação de competência quando o Tribunal de origem, com fundamento em paradigma firmado em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das cortes de origem. 5. A reclamação constitucional não se presta para questionar o acerto da decisão do Tribunal de origem que, aplicando precedente desta Corte em repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, salvo em casos de manifesta teratologia, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 80024 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-09-2025  PUBLIC 03-09-2025)

Ressalto que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).

11. Observo que apesar da reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não há violação ao que foi decidido por esta Corte nos paradigmas apontados.

12. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

13. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente